Tribunal: TJMT
Processo: 1020695-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1020695-80.2022.8.11.0041
EMBARGANTES: B2W COMPANHIA DIGITAL e GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
EMBARGADOS: OS MESMOS
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA – NOVO CONTRATO DE ALUGUEL ENTABULADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE BAIXA DO PROCESSO À VARA DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO NA EMENTA DO JULGADO RECORRIDO QUE CONSTA ERRONEAMENTE A EXPRESSÃO “FIXADOS HONORÁRIOS” – CORREÇÃO NECESSÁRIA – DESCABIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO NÃO FIXADOS NA ORIGEM – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – ACLARATÓRIOS DA AMERICANAS ACOLHIDOS PARA EXCLUSÃO DA EXPRESSÃO E DECLARATÓRIOS GOIBEIRAS REJEITADOS.
Na ementa do julgado constou, por erro material, a expressão “fixados honorários” quando não teria sido abordado tal aspecto do julgado no teor do voto condutor do julgado.
Não cabe fixação em seara recursal, porque, como a sentença não fixou honorários, já que a relação jurídica processual não estava formada, não há o que majorar, sendo expressa a redação do art. 85, § 11 do CPC no sentido de que o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. Pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais” (AgInt no AREsp 1341886/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA).
Embargos da Americanas acolhidos para excluir a expressão acima indicada. Embargos da Goiabeiras rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020695-80.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (EMBARGANTE), ALINE RIBEIRO VALENTE - CPF: 321.019.188-38 (ADVOGADO), RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - CPF: 018.281.407-67 (ADVOGADO), PATRICIA BASSANI MESQUITA CECCO - CPF: 325.809.518-30 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (EMBARGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (REPRESENTANTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (EMBARGANTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), ALINE RIBEIRO VALENTE - CPF: 321.019.188-38 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (EMBARGADO), PATRICIA BASSANI MESQUITA CECCO - CPF: 325.809.518-30 (ADVOGADO), RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - CPF: 018.281.407-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA AMERICANAS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E DO SHOPPING GOIABEIRAS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA – NOVO CONTRATO DE ALUGUEL ENTABULADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE BAIXA DO PROCESSO À VARA DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO
– ERRO MATERIAL EVIDENCIADO NA EMENTA DO JULGADO RECORRIDO QUE CONSTA ERRONEAMENTE A EXPRESSÃO “FIXADOS HONORÁRIOS” – CORREÇÃO NECESSÁRIA – DESCABIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO NÃO FIXADOS NA ORIGEM – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ –
ACLARATÓRIOS DA AMERICANAS ACOLHIDOS PARA EXCLUSÃO DA EXPRESSÃO E DECLARATÓRIOS GOIBEIRAS REJEITADOS
.

Na ementa do julgado constou, por erro material, a expressão
“fixados honorários”
quando não teria sido abordado tal aspecto do julgado no teor do voto condutor do julgado.

Não cabe fixação em seara recursal, porque, como a sentença não fixou honorários, já que a relação jurídica processual não estava formada, não há o que majorar, sendo expressa a redação do art. 85, § 11 do CPC no sentido de que o
“tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”
. Pacífico o entendimento do STJ no sentido de que
“os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais”
(AgInt no AREsp 1341886/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA).

Embargos da Americanas acolhidos para excluir a expressão acima indicada. Embargos da Goiabeiras rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1020695-80.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:

B2W COMPANHIA DIGITAL e GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, entendeu prejudicado e não conheceu o apelo interposto pela AMERICANAS S/A.

A embargante AMERICANAS S/A argumenta na peça de Id. 170036650 que há erro material no acórdão que deixou constante a expressão
“fixados honorários”
, quando tal aspecto não consta no voto condutor do julgado. Pede, assim, seja suprido o alegado erro material, excluindo-se da ementa a frase “
fixados honorários
”.

Por sua vez, a embargante GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA – EPP pede seja suprida alegada omissão em não ter fixado o
quantum
dos honorários.

Pede “
sejam CONHECIDOS e ACOLHIDOS estes aclaratórios, com a finalidade de suprir a omissão supra, com a consequente condenação da Autora/Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais, nos moldes legais”
.

Intimada no Id. 170051662, a parte embargada Goibeiras não apresentou contrarrazões, ao passo que a parte embargada Americanas apresenta contrarrazões na peça de Id. 172052447, argumentando que constou
“corretamente na fundamentação e no dispositivo, não houve a fixação de honorários advocatícios, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância, na qual a sentença foi proferida antes da citação da Embargante, sendo, portanto, descabida a fixação de honorários sucumbenciais pela segunda instância”.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, insurgem-se as partes via aclaratórios contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, entendeu prejudicado e não conheceu do apelo interposto pela AMERICANAS S/A.

A embargante AMERICANAS S/A argumenta na peça que há erro material no acórdão que deixou constante a expressão
“fixados honorários”
, quando tal aspecto não consta no voto condutor do julgado.

De outro lado, a embargante GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA – EPP pede seja suprida alegada omissão em não ter fixado o
quantum
dos honorários, determinando-se o
“pagamento dos honorários sucumbenciais recursais, nos moldes legais”
.

Pois bem.

Analisando o teor do acórdão embargado, infere-se que na ementa do julgado constou, por erro material, a expressão
“fixados honorários”
, quando não teria sido abordado tal aspecto do julgado no teor do voto condutor do julgado.

Com efeito, tal questão não foi abordada no voto condutor do julgado porque, de fato, não há que se falar em arbitramento de honorários no caso em análise e conseguinte recurso interposto, isto porque na sentença recorrida proferida na instância singela não houve fixação de tal ônus, porquanto
“a relação processual não formada”
.

Neste sentido, não cabe a fixação em seara recursal, porque, como a sentença não fixou honorários, já que a relação jurídica processual não estava formada, não há o que majorar, sendo expressa a redação do art. 85, § 11 do CPC no sentido de que o
“tribunal, ao julgar recurso,
majorará
os honorários
fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”
.

Nesta toada, pacífico o entendimento do STJ no sentido de que
“
os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais
”
(AgInt no AREsp 1341886/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019; EDcl no REsp 1731612/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 23/04/2019; AgInt no AREsp 1167338/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019; AREsp 1447321/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1272353/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018; AgInt no REsp 1674473/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

Deste modo, como no caso em análise não há fixação prévia dos honorários na instância singela, no que está correta a sentença recorrida, não há o que majorar na instância recursal, sendo descabida a fixação de honorários no caso em análise, isto não obstante as contrarrazões apresentadas em seara de apelo.

Assim sendo, infere-se que de fato o apontamento constante na ementa consubstancia mero erro material, devendo serem acolhidos os aclaratórios opostos pela Americanas para determinar a exclusão da expressão desbordante
“fixados honorários”
do seu teor. Em contrapartida, impõe-se rejeição dos aclaratórios da embargante GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA – EPP, já que descabidos honorários no caso em análise.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para, na ementa do julgado, corrigindo erro material, determinar a exclusão da expressão desbordante
“fixados honorários”
. De outro lado,
REJEITO
os aclaratórios da embargante GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA – EPP, já que descabidos honorários no caso em análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023